Tribunal: TJDFT
Processo: 0708068-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROPOSTA DE PORTABILIDADE. REDUÇÃO DE PARCELAS. ANÁLISE DE PROVAS DOCUMENTAIS. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Questões relativas à fraude bancária/contratual exigem empenho na produção e na análise de provas.
2. Na hipótese, a instituição ré impugnou genericamente as tratativas informalmente registradas e transcritas aos autos, as quais revelaram tratar-se de portabilidade de dívida bancária. Todavia não apontou outro fundamento consistente para a negociação que restou incontroversa nos autos, qual seja, assunção de dívida. Logo, pesa em favor do consumidor, a versão coerentemente narrada nos autos.
3. O princípio da vulnerabilidade descrito no inciso I do art. 4o do CDC revela “clara intenção do legislador em dotar o consumidor, em todas as situações, da condição de vulnerável na relação jurídica de consumo” (Flávio Tartuce e Daniel Amorim Assumpção Neves, em Manual de direito do consumidor).
5. O acolhimento de parte dos pedidos enseja a distribuição recíproca do ônus da sucumbência.
6. Recurso da ré conhecido e não provido. Recurso do autor conhecido e não provido.